Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0707744-58.2022.8.07.0003 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LEINIR MICHELLE MARINHO ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Anote-se a renúncia do Advogado do Apelante (Banco Pan S.A.) - fls. 43851903. Como o Recorrente possui outros patronos cadastrados, mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora